Tribunal: TJBA
Processo: 8056057-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8056057-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: DELINDO DAVID DE SOUZA NETO

Advogado(s): MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA

EMBARGADO:MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s): MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ARGUIÇÃO DE OBSCURIDADE QUE PRESSUPÕE FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO DO
DECISUM
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual a parte embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto a diversos pontos da decisão colegiada, envolvendo: (i) realização de audiência de instrução e julgamento em 14.04.2025; (ii) indiciamento do agravante por crime de estelionato relacionado à lide; (iii) pedido de adiamento de julgamento com base em provas produzidas; e (iv) deserção do agravo por ausência de comprovante de recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fatos novos e relevantes apresentados pela parte; (ii) verificar a existência de obscuridade na fundamentação do julgado; e (iii) apurar se houve contradição interna entre a motivação e o dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se à integração da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se a ponto essencial não apreciado pelo julgador, não se confundindo com a ausência de análise de todos os argumentos das partes.

O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa e suficiente quanto à realização da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em data posterior ao julgamento colegiado, de modo que o fato não interferiu na conclusão adotada.

A alegação de omissão referente ao indiciamento do agravante por crime de estelionato não se sustenta, pois o fato apenas foi noticiado nos autos após o julgamento e não houve comprovação de condenação, permanecendo vigente o princípio da presunção de inocência.

A negativa do pedido de adiamento do julgamento foi devidamente fundamentada na natureza do Agravo de Instrumento e na inexistência de justificativa legal para o deferimento.

No tocante à alegada deserção, a decisão embargada reconheceu a regularidade do preparo com base no sistema eletrônico DAJE, não havendo omissão ou obscuridade sobre o ponto.

Inexistente obscuridade, pois o acórdão apresenta fundamentação clara, precisa e inteligível, permitindo às partes compreenderem o raciocínio adotado.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. No caso, não se verificou tal incoerência, pois o julgamento se deu com base nos elementos constantes dos autos até o momento da análise colegiada, sendo harmônica a conclusão com a motivação.

A oposição de embargos com base em mera insatisfação da parte com o resultado da demanda não configura hipótese de vício apta a ensejar sua acolhida.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite a inclusão de dispositivos legais no acórdão recorrido, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que os pontos tenham sido devidamente suscitados.

Inexistindo, no caso, intuito protelatório manifesto, descabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas cabe advertência à parte embargante sobre eventual reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna entre a fundamentação e o dispositivo, não se caracterizando por mera divergência entre a decisão e a tese sustentada pela parte.

A decisão que apresenta fundamentação clara e coerente não pode ser considerada obscura ou omissa, mesmo que não enfrente todos os argumentos das partes.

A juntada de novos documentos ou fatos aos autos após o julgamento não configura omissão da decisão, desde que não estivessem disponíveis à época da análise colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º e 489, § 1º; CP, art. 171.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED nº 10220130007879002, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, j. 07.02.2019, pub. 18.02.2019; TJ-PR, ED nº 0005643-19.2013.8.16.0112, Rel. Des. Angela Maria Machado Costa, j. 31.05.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDF, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDF, EDcl nº 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração
n.
8056057-47.2024.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o

A
gravo de Instrumento n
.
8056057-47.2024.8.05.0000

em que figura
m
c
o
mo
e
mbargante,
DELINDO DAVID DE SOUZA NETO

e

e
mbargad
o
,
MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12